Tribunal: TJES
Processo: 5003503-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003503-76.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOCELEM SALAROLI

AGVDA:
ANTONIO MARCOS OZORIO

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ausentes provas acerca da possibilidade econômica do alimentante, não há que se falar em majoração da pensão do alimentado, dada a necessária observância do binômio necessidade-possibilidade.

II -
O encargo alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, devendo ser imposto apenas quando plenamente demonstrada a necessidade daquele que pleiteia o seu pagamento, vez que presumida a capacidade destes de proverem a própria subsistência após o término da sociedade conjugal.

III – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003503-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCELEM SALAROLI
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS OZORIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003503-76.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOCELEM SALAROLI

AGVDA:
ANTONIO MARCOS OZORIO

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão proferida na origem

que

arbitrou alimentos em favor
da agravante
na monta de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Em suas razões, a recorrente sustenta não possuir condições de suprir sua subsistência em vista de possuir rendimento esporádico de oitenta reais por trabalho realizado e sem vínculo empregatício; que esteve em união estável por quatorze anos com o agravado dedicando-se aos cuidados e de sua frágil saúde, dos filhos do agravado e seus sogros, além da vida em comum, que inclui as atividades do lar.

Com isso requer seja majorado o valor atribuído à obrigação para um salário-mínimo.

Inicialmente, mantenho a assistência judiciária deferida na ação matriz.

Em evolução, examinando com acuidade o caderno processual, verifico não assistir razão à agravante.

Como sabido, tratando-se de obrigação alimentar
deve ser observado o
binômio necessidade-possibilidade,
isto é, a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade do
eventual
alimentante.

Ademais, o encargo alimentar entre ex cônjuges/companheiros
possui
caráter excepcional, devendo ser
imposto
apenas
quando
plenamente demonstrada a necessidade daquele que pleiteia o seu pagamento, vez que presumida a capacidade d
este
s
de proverem a própria subsistência após o término da sociedade conjugal.

No caso dos autos, entendo inexistir prova de ambos os requisitos. E
assim o digo, porque
a agravante não demonstrou a possibilidade do agravado de arcar com encargo na monta de um salário mínimo e, tampouco, sua impossibilidade de retornar ao mercado de trabalho.

A
carta de concessão do benefício previdenciário do recorrido é antiga, remontando ao ano de 2006, e revela o deferimento de benefício em valor pouco acima do salário mínimo da época. Sendo assim,
não se vislumbra possível a imposição de pensionamento no valor da quase totalidade dos rendimentos do alimentante.

A necessidade da alimentada também não restou evidenciada. Isso porque,
não vislumbro razões que impeçam a referida parte de retornar ao mercado de trabalho, nota
da
mente se considerando que
esta mesma
informou que labora no mercado de promoção de eventos,
ou seja, não encontra-se afastada de atividades profissionais.

Sobre casos similares,
colaciono
os arestos abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE - NÃO CABIMENTO - EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA PARA PROVER SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA - IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS JÁ FORNECIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, além de serem cabíveis apenas em hipóteses excepcionais, quando, por exemplo, houver situação de dependência econômica e impossibilidade de um deles prover suas próprias necessidades
. 2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram que a autora é servidora pública distrital em atividade e goza de boa capacidade econômica, tendo, portanto, condições de prover seu próprio sustento sem o auxílio material do ex-cônjuge, de forma que não faz jus ao recebimento de alimentos provisórios. 3. Embora não mais subsista a obrigação de o agravante prestar qualquer suporte financeiro à agravada, a verba alimentícia anteriormente fornecida não pode ser restituída, ante a característica da irrepetibilidade dos alimentos. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07132883620228070000 1430488, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EX- CÔNJUGE - ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. -
Estatui o art. 1.566, III, do Código Civil, o dever de mútua assistência entre os cônjuges/conviventes, do qual decorre a obrigação alimentar resguardada pelo art. 1.694 do referido diploma legal, demandando para tanto a prova da necessidade de um e da possibilidade de outro. - Não comprovada a necessidade da ex-cônjuge em relação aos alimentos, bem como a sua dependência econômica, não se mostra cabível, neste momento procedimental, a fixação de pensionamento em seu favor.
V.V AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO EX-CÔNJUGE - INDÍCIOS DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - ENCARGO PROVISÓRIO DEVIDO. 1.
Os alimentos em favor de ex-cônjuge têm caráter excepcional e transitório, pelo que o seu deferimento demanda inequívoca prova da incapacidade para reinserção no mercado de trabalho de quem os postula e a higidez financeira do destinatário do pedido. Precedentes.
2. Na hipótese em que a ex-cônjuge é idosa e viveu por quase 30 anos sem trabalhar fora da residência familiar, bem como diante da possibilidade econômica do alimentante, este deve arcar com a pensão alimentícia para suprir sustento daquela. 3. A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, mediante ponderação proporcional e razoável que atenda à dignidade humana e que não gere enriquecimento sem causa (art. 1.694, § 1º, do Código Civil). (TJ-MG - AI: 10000211208715001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

Ante o narrado, conheço do recurso e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003503-76.2022.8.08.0000

AGVTE:
JOCELEM SALAROLI

AGVDA:
ANTONIO MARCOS OZORIO

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Ausentes provas acerca da possibilidade econômica do alimentante, não há que se falar em majoração da pensão do alimentado, dada a necessária observância do binômio necessidade-possibilidade.

II -
O encargo alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, devendo ser imposto apenas quando plenamente demonstrada a necessidade daquele que pleiteia o seu pagamento, vez que presumida a capacidade destes de proverem a própria subsistência após o término da sociedade conjugal.

III – Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.